Tribunal: TJMT
Processo: 1001061-27.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001061-27.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DANIELY DE ABREU SANTOS - CPF: 023.251.191-81 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de inexistência de débito e dano moral –

ausência de matéria bancária
– natureza tipicamente civil -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Excluem-se da competência das varas especializadas em direito bancário, as ações de indenização de cunho moral em razão da
natureza eminentemente civil. Ausência de
outro pedido de natureza tipicamente bancária, cuja competência para o processamento será da Vara Cível.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Nº 1001061-27.2022.8.11.0000

SUSCITANTE:
JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO:
JUÍZO DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ que determinou a redistribuição
da Ação de Inexistência de Débito com Reconhecimento de Quitação de Contrato e Indenização por Danos Morais nº 1043434-81
para uma das varas bancárias da Comarca de Cuiabá.

Por sua vez, o juízo suscitante assevera que a Ação não busca revisão contratual, o que afasta a competência de juízo especializado (Id. 116064467).

Assim, suscitou o presente Conflito de Competência.

Sem informações do juízo suscitado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça não tem interesse no presente conflito (Id 1236660455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face do JUÍZO DA 11ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ que determinou a redistribuição
da Ação de Inexistência de Débito com Reconhecimento de Quitação de Contrato e Indenização por Danos Morais nº 1043434-81
para uma das varas bancárias da Comarca de Cuiabá.

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processo e julgamento da
Ação de Inexistência de Débito com Reconhecimento de Quitação de Contrato e Indenização por Danos Morais nº 1043434-81
movida por Daniely Santos contra BV financeira.

Extrai-se da exordial (
Id 116064468, p. 4/5 – TÓPICO 1.3)
que:

“(...)

1.3. DO OBJETO DA AÇÃO EMINENTEMENTE CIVIL (OBRIGAÇÃO) – DISTRIBUIÇÃO NAS VARAS CIVEIS FEITOS GERAIS – NÃO APLICAÇÃO DO PROVIMENTO Nº 04/2008/CM
.

Inicialmente, convém consignar que a parte Autora, não discute a legalidade da negociação do contrato de financiamento com a Requerida, tão pouco a revisão do instrumento, o ponto cerne da questão não é a relação bancária em si,
mas a conduta da Requerida em ter falhado na prestação de serviço, possibilitando que terceiros conseguissem através do portal da Requerida de informações sensíveis da Autora, para fraudar boleto de pagamento, e assim prejudicar a parte Autora, bem como, a falha na prestação de serviço da requerida em obrigar a autora a desperdiçar seu tempo na resolução de um problema que não deu causa.

Ou seja, da leitura do Provimento nº 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário.

O art. 1ª, inc. I, e §1º, do mencionado Provimento exemplifica as demandas que deverão tramitar perante aquelas Varas Especializadas em Direito Bancário, mencionando expressamente “as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida”.

Já no §2º do mesmo dispositivo ressalva que “
excluem-se da competência dessas unidades as ações
de competência de reparação de danos em que o segurado denúncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes
; e de natureza eminentemente civil
”.

Com efeito da leitura dos fatos abaixo, pode-se verificar que a questão de fundo se circunscreve apenas e tão somente a responsabilidade civil da instituição financeira e da sua obrigação em reconhecer válido o pagamento realizado de boa-fé pela parte Autora.

Ou seja, a natureza dos pedidos não é tipicamente bancária, não envolvendo questões financeiras a demandar a análise pelas Varas Especializas em Direito Bancário, nos termos do provimento nº 04/2008/CM e sim, eminentemente civil, o que atrai a competência das Varas de Feitos Gerais. (...
)”

Vê-se, assim, que
a discussão
se circunscreve apenas e tão-somente à responsabilidade civil
, o

que atrai a competência da Vara Cível para processar e julgar a demanda objeto deste Conflito. No caso, ação tem natureza meramente indenizatória e civil, e não se submete às regras específicas do Direito Bancário, o que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada, aplicando-se então o § 2º, I, do art.1º, do Provimento 004/2008 CM.

A respeito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA
DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA
. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.
Quando a matéria for de reparação por dano moral
sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária,
a competência para o processamento é da Vara Cível.

2. Conflito improcedente”. (N.U 1012106-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021) (g.n)

Conflito conhecido para declarar o JUÍZO
DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
competente para processar e julgar
Ação de Inexistência de Débito com Reconhecimento de Quitação de Contrato e Indenização por Danos Morais nº 1043434-81
.

Posto isso,
julga-se procedente o presente Conflito de Competência
para
declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 11ª Vara Cível da Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022